Tribunal: TRF3
Processo: 5018195-59.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
479/821)

5018195-59.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADVOGADO DESTITUÍDO. PEDIDO DE EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. ADVOGADO DESTITUÍDO DO PATROCÍNIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Da análise dos documentos trazidos aos autos, denota-se que os fundamentos externados na decisão agravada revestem-se de plausibilidade jurídica, qual seja, a ausência de capacidade postulatória do agravante para requerer a execução de honorários advocatícios convencionais e sucumbenciais, uma vez que foi destituído da representação processual.

2. Agravo desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018195-59.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: FABIO AMICIS COSSI

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO AMICIS COSSI - SP62253-A

AGRAVADO: GOAR SILVESTRE LORENCINI

Advogado do(a) AGRAVADO: ADNA MARIA RAMOS LAMONICA - SP292360-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMEN

Inteiro teor:
479/821)

5018195-59.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADVOGADO DESTITUÍDO. PEDIDO DE EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. ADVOGADO DESTITUÍDO DO PATROCÍNIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Da análise dos documentos trazidos aos autos, denota-se que os fundamentos externados na decisão agravada revestem-se de plausibilidade jurídica, qual seja, a ausência de capacidade postulatória do agravante para requerer a execução de honorários advocatícios convencionais e sucumbenciais, uma vez que foi destituído da representação processual.

2. Agravo desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018195-59.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: FABIO AMICIS COSSI

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO AMICIS COSSI - SP62253-A

AGRAVADO: GOAR SILVESTRE LORENCINI

Advogado do(a) AGRAVADO: ADNA MARIA RAMOS LAMONICA - SP292360-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018195-59.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: FABIO AMICIS COSSI

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO AMICIS COSSI - SP62253-A

AGRAVADO: GOAR SILVESTRE LORENCINI

Advogado do(a) AGRAVADO: ADNA MARIA RAMOS LAMONICA - SP292360-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por FABIO AMICIS COSSI em face da decisão que indeferiu o pedido de execução definitiva de honorários advocatícios convencionais.

Sustenta o agravante, em síntese, que lhe seja dada a oportunidade de iniciar a execução definitiva de valores relativos aos seus honorários advocatícios, sejam eles os convencionais ou os arbitrados e decorrentes da sucumbência (ID 80903521).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 98595668).

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018195-59.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: FABIO AMICIS COSSI

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO AMICIS COSSI - SP62253-A

AGRAVADO: GOAR SILVESTRE LORENCINI

Advogado do(a) AGRAVADO: ADNA MARIA RAMOS LAMONICA - SP292360-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

A decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo foi proferida nos seguintes termos:

“Nos termos do art. 294 do CPC, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Especificamente em relação à tutela de urgência de natureza satisfativa, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC, o juiz poderá concedê-la desde que evidenciada a probabilidade do direito alegado e a presença do fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, sem adentrar na análise da probabilidade do direito das alegações da parte agravante, não vislumbro a presença do fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo e/ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A decisão agravada pode perfeitamente ser modificada por ocasião do julgamento do presente recurso pelo colegiado, após o regular contraditório, sem que isso cause prejuízo ao recorrente.

Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Intimem-se, sendo a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, voltem conclusos.”

O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência com base nos seguintes fundamentos:

“1. ID no 14566473: noticia o advogado Fábio Amicis Cossi a interposição de agravo de instrumento em face do r. despacho ID no 14168065, no qual restou consignado que, uma vez que ainda existe pendência a respeito de eventual valor líquido e certo em favor dos Autores/Exequentes, por ora, não havia possibilidade de analisar o pedido de execução definitiva de honorários advocatícios convencionais.

2. ID no 18370978: igualmente, por outro lado, requer o advogado acima mencionado a suspensão do presente feito, argumentando, para tanto, a ocorrência do disposto no artigo 313, V, "a" e "b", do Código de Processo Civil.

3. Pois bem.

4. Analisando o feito, notadamente a r. decisão proferida às fls. 3.485/3.492, observo que o advogado requerente foi destituído do patrocínio de interesses alheios nesta ação, permanecendo como exequente advogando em causa própria apenas e tão somente em função de possuir interesse em recorrer da sentença que extinguiu a execução de honorários sucumbenciais e também da sua destituição.

5. Ademais, consoante a r. decisão proferida às fls. 3.933/3.934, constato que foi determinada a distribuição, por dependência a estes autos originários, de um outro feito para prosseguimento apenas e tão somente no tocante à extinção da execução de verba sucumbencial e à destituição levada a efeito, uma vez que já haviam sido interpostas apelações e contrarrazões neste particular.

6. Assim, os novos autos, distribuídos no sistema PJe sob o no 5026834-36.2018.4.03.6100, foram devidamente remetidos ao E. Tribunal Regional Federal.

7. Com efeito, diante dessa quadra, observo que os pedidos feitos nestes autos pelo advogado requerente sequer podem ser conhecidos, pois não detém mais capacidade postulatória em nome dos coautores.

8. Além disso, não bastasse, os requerimentos do citado patrono também não podem ser objeto de apreciação por este Juízo porque já se encontram submetidos ao exame da Instância Superior, não havendo qualquer notícia da concessão de efeito suspensivo em face das r. decisões relativas à extinção da execução de honorários sucumbenciais e à destituição do patrocínio dos interesses dos coautores nestes autos, quer seja em sede de agravo de instrumento ou, ainda, em apelação.

9. Pelo exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, não conheço dos pleitos. “

Dessa forma, não vejo motivos para alterar o posicionamento adotado.

Ademais, o agravante não possui capacidade postulatória para peticionar nos presentes autos, pois foi destituído da representação processual.

Destarte, a questão dos honorários contratuais deve ser discutida na via adequada, não cabendo decidir tal questão em sede de agravo de instrumento, nos autos do cumprimento de sentença, uma vez que tal pedido não guarda relação com o objeto da lide e o advogado não atua mais no processo.

A pretensão do agravante, portanto, deveria ser buscada em ação própria, em face de seu cliente originário.

Nesse sentido os seguintes julgados:

PROCESSUAL. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DESTITUÍDO DO PATROCÍNIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

- Insurge-se o antigo mandatário, sustentando seu direito à percepção dos honorários advocatícios contratuais, em razão do trabalho realizado.

- A hipótese em tela refere-se a advogado destituído do mandato, devendo, pois, discutir a questão dos honorários contratados na via adequada.

- O agravante terá direito aos honorários, inclusive os sucumbenciais, se assim foi convencionado, desde que o prove e o requeira em ação própria, porque é questão entre ele e o antigo cliente, que não guarda relação com o objeto da lide, na medida em que não mais atua no processo. Outrossim, na falta de estipulação ou acordo, poderá pleitear seus direitos em ação autônoma de arbitramento, conforme previsto no art. 97, da Lei no 4.215/63, dispositivo reproduzido na Lei no 8.906/94, no artigo 22, § 2o.

- A questão, portanto, não pode ser decidida nos próprios autos da ação de conhecimento em que houve a condenação e, menos ainda, em sede de agravo de instrumento, porque a lide se instaurará entre a parte originária e seu advogado primitivo, fugindo, portanto, aos lindes da demanda originária.

- Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 363112 / SP 0004995-22.2009.4.03.0000, Relator(a): DESEMBARGADORA FEDERAL THEREZINHA CAZERTA, OITAVA TURMA, Data do Julgamento 27/05/2013, Data da Publicação/Fonte e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/06/2013)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVA PROCURAÇÃO. REVOGAÇÃO TÁCITA DO MANDATO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA.

1. A constituição de novo advogado, sem ressalva, implica em revogação tácita dos mandatos anteriores.

2. Impossibilidade de execução de honorários sucumbenciais nos próprios autos pelo advogado que teve o mandato revogado. Necessidade de ação autônoma.

3. Agravo de instrumento desprovido. (AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5012825-70.2017.4.03.0000, Relator(a): Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, 10a Turma, Data do Julgamento 08/11/2018, Data da Publicação/Fonte e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/11/2018)

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADVOGADO DESTITUÍDO. PEDIDO DE EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. ADVOGADO DESTITUÍDO DO PATROCÍNIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Da análise dos documentos trazidos aos autos, denota-se que os fundamentos externados na decisão agravada revestem-se de plausibilidade jurídica, qual seja, a ausência de capacidade postulatória do agravante para requerer a execução de honorários advocatícios convencionais e sucumbenciais, uma vez que foi destituído da representação processual.

2. Agravo desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.